Tribunal: TJDFT
Processo: 0700568-34.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700568-34.2022.8.07.0001 RECORRENTE: PATRICIA TORRES SEROA DA MOTTA RECORRIDO: ANA LUCIA TORRES SEROA DA MOTTA, CLAUDIO ANTONIO BATISTA, RICARDO NOBRE DE MATTOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE COBRANÇA C/C REPARAÇÃO DE DANOS. RECONVENÇÃO. PRELIMINAR. DE OFÍCIO. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. PRELIMINAR INTEMPESTIVIDADE. REJEITADA. DATA DE ENTREGA DAS CHAVES. ÔNUS DA PROVA. AUTOR. NÃO COMPROVADOS OS DANOS NO IMÓVEL. RECUSA DE RECEBIMENTO DAS CHAVES INJUSTIFICADO. CHEQUE CAUÇÃO. SUSTAÇÃO. AUSÊNCIA DE ILÍCITO. SUBLOCAÇÃO IRREGULAR. NÃO DEMONSTRADA. DANOS MATERIAIS. INEXISTENTES. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURADOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INEXISTENTE. 1. Verifica-se a falta de interesse recursal quando a questão hostilizada já foi atendida por decisão saneadora contra qual não cabe mais recurso. 2. A juntada de procuração sem poderes específicos para receber citação, não supre a sua ausência (art. 239, § 1o, do CPC). O fato de o advogado constituído pela ré ter tido acesso aos autos antes da citação não pode ser caracterizado comparecimento espontâneo, razão pela qual a defesa apresentada pela ré é tempestiva. Preliminar rejeitada. 3. A necessidade de reparos no imóvel não consiste em motivo válido para o não recebimento das chaves após a data em que a ré efetuou a desocupação do imóvel, pois é cabível a utilização de ação própria para ressarcimento de eventuais danos materiais em razão da necessidade de consertos, pinturas e etc. 4. A parte autora não se desincumbiu do ônus de comprovar o dever da locatária em efetuar os reparos indicados na inicial. Configurada a recusa injustificada do locador quanto ao recebimento das chaves na data em que a locatária realizou os reparos indicados através de mensagem encaminhada para o seu celular após ter ocorrido a vistoria de entrega, já que não tinha obrigação de efetuar pintura nova, tampouco reparos no armário que já se encontravam usados e danificados por ocasião da entrega do imóvel objeto do contrato de locação. 5. De acordo com a cláusula do contrato de locação celebrado entre as partes o cheque caução deveria ser devolvido ao final do contrato ao locatário, no caso de estar em dia com suas obrigações contratuais. Como a locatária sse encontrava em dia com suas obrigações derivadas do contrato de locação por após ter realizados os reparos determinados na vistoria final, deveria o locador ter devolvido o cheque caução e recebido as chaves do imóvel, não havendo que se falar em aplicação de qualquer tipo de penalidade contratual. 6. A existência do contrato de sublocação necessita do regular consentimento de ambos os contratantes. A mera ocupação do imóvel, ainda que consentida, não caracteriza relação locatícia. Não restou comprovado nos autos a existência de sublocação do imóvel entre mãe e filha, portanto, não há que se falar em prática de qualquer ilícito contratual. 7. O registro de ocorrência policial retratando os fatos que ensejaram a comunicação de suposto ilícito penal, traduz simples exercício regular do direito(CC, art. 188, I), obstando que o fato seja reputado como apto a irradiar responsabilidade civil. 8. Considera-se litigante de má-fé a parte que se utiliza de procedimentos escusos com o objetivo de vencer ou que, sabendo ser difícil ou impossível vencer, prolonga deliberadamente o andamento do processo procrastinando o feito. No caso concreto a parte autora apena exerceu seu direito de ação e de recurso, postulando o que achava ser o seu direito e insurgindo-se em face de sentença que lhe foi desfavorável. 9. Recurso da parte autora parcialmente conhecido, e, na parte conhecida improvido. Recurso da parte ré conhecido e improvido. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 80, incisos I e II, do Código de Processo Civil, sustentando o cabimento da condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé; b) artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, defendendo a ocorrência de danos morais aptos a serem indenizados. Em sede de contrarrazões Ana Lúcia Torres Seroa da Motta pleiteia a condenação dos demais recorridos ao pagamento de multa em razão de litigância má-fé. Ainda em sede de contrarrazões Claudio Antônio Batista e Ricardo Nobre de Mattos pleiteiam a majoração dos honorários advocatícios. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Em relação à pretendida condenação da parte recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Quanto ao pedido de majoração dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço dos pedidos. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa ao artigo 80 do CPC, bem como 186 e 927, ambos do CC. Em primeiro lugar, porque o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior. Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ).” (AgInt no AREsp n. 2.299.442/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 28/6/2023). Em segundo lugar, pois a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Nesse sentido, demonstrando a incidência de ambos os verbetes sumulares, confira-se o seguinte julgado da Corte Superior: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022, II, DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA - TEA. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. NEGATIVA DE COBERTURA INDEVIDA. PRECEDENTE DA SEGUNDA SEÇÃO DESTA CORTE SUPERIOR. REEMBOLSO. FUNDAMENTO INATACADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283/STF. DANOS MORAIS. SÚMULA 7/STJ. MULTA DO ART. 1.021, § 4o, DO CPC/2015. NÃO INCIDÊNCIA, NA ESPÉCIE. LITIGÂNICA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURADA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Não ficou configurada a violação ao art. 1.022 do CPC/2015, uma vez que o Tribunal de origem se manifestou de forma fundamentada sobre todas as questões necessárias para o deslinde da controvérsia. 2. Com efeito, a Segunda Seção desta Corte Superior, apesar de ter formado precedente pelo caráter taxativo do Rol da ANS, manteve o entendimento pela abusividade da recusa de cobertura e da limitação do número de sessões de terapia multidisciplinar para os beneficiários com diagnóstico de "Transtorno do Espectro Autista" (EREsp n. 1.889.704/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 8/6/2022, DJe de 3/8/2022, sem grifo no original). 3. Superveniência de normas regulamentares de regência e de determinações da ANS que tornaram expressamente obrigatória a cobertura de qualquer método ou técnica indicado pelo médico assistente, em número ilimitado de sessões com fonoaudiólogos, psicólogos, terapeutas ocupacionais e fisioterapeutas, para o tratamento/manejo do transtorno do espectro autista (TEA). 4. A manutenção de argumento que, por si só, sustenta o acórdão recorrido torna inviável o conhecimento do recurso especial, atraindo a aplicação do enunciado n. 283 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 5. Modificar o entendimento do Tribunal local, acerca do direito à indenização por danos morais, incorrerá em reexame de matéria fático-probatória, o que é inviável, devido ao óbice da Súmula 7/STJ. 6. O mero não conhecimento ou a improcedência de recurso interno não enseja a automática condenação à multa do art. 1.021, § 4o, do NCPC, devendo ser analisado caso a caso. 7. Conforme entendimento desta Corte, a "litigância de má-fé, passível de ensejar a aplicação da multa estabelecida no art. 80 do NCPC, configura-se quando houver a prática de atos inúteis ou desnecessários à defesa do direito e à criação de embaraços à efetivação das decisões judiciais, ou seja, na insistência injustificável da parte na utilização e reiteração indevida de recursos manifestamente protelatórios" o que não se verifica na espécie (AgInt no AREsp 1.915.571/RS, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 16/11/2021, DJe 19/11/2021). 8. Agravo interno improvido. (AgInt no REsp n. 2.076.477/DF, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 4/9/2023, DJe de 6/9/2023) (g.n.). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009